Tribunal: STF
Processo: ARE 1511233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 358), opostos em 19.05.2025 (eDOC 362), contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 351, pp. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    II. Questão em discussão



     2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão agravada, no qual se discute, em ação popular, a respeito da validade de doação de imóvel pelo Município Recorrido, diante de descumprimento de encargos previstos na Lei Municipal 4.653/97 e de dispensa de licitação, nos termos da Lei 8.666/93, a pretexto de violação ao princípio da separação dos poderes.



     III. Razões de decidir 



    3. Ainda que fosse possível afastar, no caso, a Súmula 287 do STF, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo no recurso extraordinário, diante de outros fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida, quais sejam: a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados em acórdão assim redigido (eDOC 356, pp. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    II. Questão em discussão



     2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão agravada, no qual se discute, em ação reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie.



    III - Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie.



     4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    5. Na verdade, busca-se, nesta sede recursal, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo 



    6. Embargos declaratórios rejeitados”.



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que (eDOC 358, p. 2):



    “(...) são cabíveis os embargos de divergência com fulcro no dispositivo supramencionado, uma vez que o acórdão embargado, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, apreciou a controvérsia jurídica relativa aos limites do controle judicial sobre os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública”.



    Alega-se que (eDOC 358, p. 2):



    “Há divergência jurisprudencial manifesta com acórdãos da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal proferidos no ARE 1.452.144/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/03/2024, e no RE 1.363.549, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/05/2022, em que se decidiu, com base em reiterados precedentes, pela impossibilidade de ingerência judicial no mérito administrativo quando ausente ilegalidade ou omissão estatal qualificada. 



    Trata-se, portanto, de hipótese expressamente prevista no inciso III do artigo 1.043 do CPC, que admite a interposição de embargos de divergência quando a divergência se dá entre um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, mas tenha apreciado a controvérsia constitucional de fundo”.



    Afirma-se ainda que (eDOC 358, p. 7):



    “Do cotejo entre acórdão recorrido e acórdãos paradigma, tem-se que a decisão proferida no presente processo manteve acórdão do TJSP que adentrou no mérito do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, validando judicialmente a ausência de interesse público em doação de imóvel havida com dispensa de licitação. 



    Já no ARE 1.452.144/GO e no RE 1.363.549, a Primeira Turma do STF reconheceu expressamente a violação à jurisprudência da Corte, ao entender que a decisão recorrida havia interferido indevidamente no juízo de conveniência e oportunidade do administrador na execução de políticas públicas, violando o princípio da separação de poderes”. 



    Pontua-se também que, sobre a mesma matéria, há posições diferentes entre a 1ª e a 2ª Turmas e o Plenário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 358, p. 9):



    “A decisão ora embargada, ao manter acórdão do TJSP que declarou a invalidade de uma doação de imóvel público com encargo sob o fundamento de que o interesse público não estaria suficientemente demonstrado, promove inequívoca substituição do juízo discricionário do administrador público por controle judicial de mérito, em flagrante dissociação da jurisprudência consolidada no ARE 1.452.144/GO, no RE 1.363.549 (ambos da Primeira Turma) e no Tema 698 de Repercussão Geral, cujo Leading case foi o RE 684.612.



     Essa dicotomia entre Turmas e entre Turma e Plenário compromete não apenas a coerência interna da jurisprudência da Corte, como também gera profunda insegurança jurídica aos gestores públicos, aos jurisdicionados e aos tribunais inferiores, que se veem diante de entendimentos contraditórios sobre o mesmo núcleo temático constitucional”.



    Aponta-se os seguintes paradigmas: ARE 1.452.144-AgR, RE 1.363.549-AgR, RE 480.107-AgR, RE 475.954-AgR e RE 684.612-RG (Tema 698). 



    Ao final, postula-se que “seja reformado o acórdão da Segunda Turma e reconhecida a impossibilidade de ingerência judicial no mérito administrativo, nos termos da jurisprudência pacificada deste STF, declarando-se, por conseguinte, lícita a doação do bem imóvel em questão” (eDOC 358, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    O recurso não alcança admissibilidade.



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Eis o teor da ementa do aresto ora embargado (eDOC 351, pp. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 287 do STF e porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão agravada, no qual se discute, em ação popular, a respeito da validade de doação de imóvel pelo Município Recorrido, diante de descumprimento de encargos previstos na Lei Municipal 4.653/97 e de dispensa de licitação, nos termos da Lei 8.666/93, a pretexto de violação ao princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. Ainda que fosse possível afastar, no caso, a Súmula 287 do STF, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo no recurso extraordinário, diante de outros fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida, quais sejam: a incidência da Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal, o que impede o trânsito do apelo extremo. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (g.n.)



    Verifico que o aresto impugnado aplicou os óbices das Súmulas 279 e 287 do STF. 



    Esta Corte possui orientação no sentido de não serem cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 



    Assim, não há pertinência entre o que foi decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e os precedentes apontados pela parte ora Recorrente. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Segundo agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extensão, a servidores aposentados, de vantagens concedidas a servidores ativos. Reestruturação de carreira. Lei Complementar estadual nº 1.080/2008. Acórdão embargado que não examinou o mérito do recurso extraordinário. Decisão embargada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso incabível. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO ART. 37, § 6º DA CF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC e 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL E DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Preliminar de nulidade por falta de intimação da parte Agravada para contrarrazões aos embargos de divergência afastada, tendo em vista que não foi comprovado o prejuízo, considerando que, no presente recurso de agravo, o Estado de Tocantins foi devidamente intimado e manifestou-se nos autos. 2. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 3. Mantida a multa fixada em sede de agravo regimental e a majoração de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (ARE 975602 AgR-ED-EDv-AgR, de minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 17-06-2021) (grifei)



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.911-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.11.2019). 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.09.2019). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Ausência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2019)



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025. 



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente